Tribunal: TJDFT
Processo: 0705171-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705171-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOZART VICTOR RUSSOMANO NETO, ELETRICA ARAUJO COMERCIAL LTDA - ME AGRAVADO: PNEULINE PNEUS E SERVICOS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MOZART VICTOR RUSSOMANO NETO e ELÉTRICA ARAÚJO COMERCIAL LTDA – ME (demandante) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor de PNEULINE PNEUS E SERVIÇOS LTDA, processo n. 0729086-39.2019.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de renovação de pesquisa ao sistema SISBAJUD (ID 147935501 dos autos de origem). Inconformados, os demandantes recorrem. Em síntese, defendem a tese de que a r. decisão agravada deve ser reformada, pois a jurisprudência da corte entende que não há impedimentos a reiteração de consultas aos sistemas cadastrais necessários a efetividade do cumprimento de sentença, até o quitação do débito. Ao final pugna pelo efeito suspensivo, para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do recurso, e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, determinando a reiteração de pesquisa pelo sistema SISBAJUD. Preparo devidamente recolhido (ID 43596713). É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Com efeito, em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que muito embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada. Trata-se, portanto, de hipótese que permite aguardar a decisão colegiada. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator